Tribunal: TJDFT
Processo: 0718693-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE CRÉDITOS LOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. FATURAMENTO. ÚNICA FONTE DE RENDA DA EXECUTADA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. TEMA 769. HIPÓTESE NÃO RELACIONADA. DECISÃO QUE INDEFERE O EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO E DO RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÕES MANTIDAS.
1. Segundo determina o art. 867 do estatuto “O juiz pode ordenar a penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel ou imóvel quando a considerar mais eficiente para o recebimento do crédito e menos gravosa ao executado”.
2. Os valores repassados ao devedor a título de aluguel se amoldam ao conceito de frutos ou rendimentos, de modo que, por integrarem o seu patrimônio, podem ser penhorados, quando ainda observada a eficácia da satisfação do crédito para o credor e modo menos gravoso para o devedor.
3. A penhora sobre aluguéis não pode ser equiparada ao faturamento líquido da empresa, mormente quando a parte agravante não apresenta qualquer prova apta a indicar que os aluguéis são sua única fonte de renda. Diante disso, descabida a pretensão de sobrestamento do feito originário até o julgamento dos recursos repetitivos, pelo Superior Tribunal de Justiça, referentes ao Tema 769.
4. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos e não providos. Decisões mantidas.